Tribunal: TJDFT
Processo: 0711977-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O escopo da ação de exigir contas é o acertamento de lançamentos a crédito e a débito em determinada relação jurídica em que haja a administração de bens ou interesses alheios para, ao final, declarar a existência de saldo em favor de uma das partes e constituir título executivo judicial, nos termos do art. 552 do CPC.
2. Na ação de exigir contas, as pretensões de se obter a prestação das contas e de receber crédito eventualmente apurado em favor do autor estão interligadas, devendo seguir o mesmo prazo prescricional, em regra, de 10 (dez) anos, conforme jurisprudência do STJ e art. 205 do CC.
3. A anulação da sentença, que extinguiu o feito em face da prescrição, é medida que se impõe, sendo necessário o retorno dos autos à origem para regular processamento, uma vez que o processo não reúne as condições para o seu imediato julgamento (CPC, Art. 1.013, § 3o), dada a possibilidade de dilação probatória no feito, ante o requerimento de produção de prova pericial do réu.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.